Tribunal: STF
Processo: HC 256041
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    A recorrente argumenta que a ação penal originária ainda não transitou em julgado e, por isso, pede a reconsideração da decisão.



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 913384/SP - eDOC 12): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. OPERAÇÃO ASMODEUS. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O INTERESTADUAL DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REFLEXO IMEDIATO NA LIBERDADE DE IR E VIR. DOSIMETRIA DA PENA-BASE, REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 35, “caput”, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06. 



    O impetrante pugna pela concessão da ordem para: i) afastar a valoração negativa da circunstância judicial e fixar a pena-base no mínimo legal, por terem sido utilizados elementos ínsitos ao tipo penal; ii) modificar o regime inicial para o aberto e, subsidiariamente, o semiaberto; iv) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; v) subsidiariamente, cassar o acórdão recorrido para determinar que o STJ analise o habeas corpus, conforme já decidido por esta Corte no RHC 241972/SP.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso da paciente, o Juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nestes termos (eDOC 8, p. 51/52): 



    FABIOLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA DONÁ: 



    Adotando-se o critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, a dosagem da pena a ser aplicada deve ser feita nos seguintes termos. 



    1ª FASE 



    Na primeira fase da fixação da pena, verifico que a parte ré é primária. 



    Todavia, ainda na primeira fase, observando as circunstâncias do art. 59 do CP, entendo que não pode ser desconsiderada a existência de verdadeira organização criminosa para a disseminação do tráfico, com inúmeros integrantes e estrutura complexa, de modo que fixo as penas acima do mínimo legal, em virtude do “modus operandi” sofisticado da associação, complexidade na organização e consequências do delito. 



    Desse modo, aumento a pena em 1/3 e fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento 867 (oitocentos e sessenta e sete) dias-multa. 



    Nesse sentido: STJ “Não consubstancia constrangimento ilegal a fixação da pena base no dobro do mínimo legal quando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime justificam o rigor da medida, ainda que seja o réu primário e de bons antecedentes” (EJSTJ 34/275). 



    2ª FASE 



    Superada esta primeira fase, não se verifica nenhuma circunstância atenuante ou agravante que pudesse alterar a pena até agora fixada. 



    3ª FASE 



    Na terceira fase de fixação de pena, não estão presentes causas de diminuição de pena. Incide, contudo, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, uma vez que há prova cabal nos autos de que a associação se dedicava ao tráfico interestadual. Com efeito, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.



    A presente parte ré não pode ser beneficiada pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ser medida incompatível com o crime de associação para a prática do tráfico de entorpecentes. A propósito, atualmente a Lei de Drogas contempla expressa vedação legal (art. 44 da lei 11.343/06). De qualquer sorte, a pena fixada é superior a quatro anos e as circunstâncias utilizadas para a majoração da pena base não recomendam a substituição. 



    A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, único compatível com o delito em análise. 



    Nada obstante, concedo à parte ré o direito de recorrer em liberdade, considerando que não se encontra custodiada.



    O Tribunal local considerou adequado o aumento de 1/3 na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista “a grandeza da organização criminosa que integravam, com dezenas de membros identificados pela polícia, estrutura complexa, modus operandi sofisticado e graves consequências do delito” (eDOC 9, p. 17).



    Diversamente ao que aduz o impetrante, verifico que a pena-base foi majorada em razão de elementos concretos. Com efeito, a magnitude da associação, composta por vários integrantes e com estrutura complexa, bem como a atuação sofisticada do grupo podem denotar maior reprobabilidade à conduta. 



    Nessa linha:



    EMENTA Habeas corpus. Penal. Crime contra o sistema financeiro. Gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei nº 7.492/86). Dosimetria da pena. Reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal. Impossibilidade. Precedentes. Ilegalidade nos critérios adotados. Não ocorrência. Inexistência de bis in idem. Valoração negativa do modus operandi da conduta. Consideração válida na fixação da pena. Precedentes. Elemento normativo do tipo incriminador não sopesado na pena-base. Precedentes. Base empírica legitimadora da majoração da pena-base. Intensidade do dolo inserida na culpabilidade exacerbada das condutas praticadas pelos pacientes. Possibilidade na linha de precedentes. Resposta penal mais severa justificada. Primariedade e bons antecedentes não sopesados negativamente. Ausência de afronta ao princípio da proporcionalidade. Habeas corpus denegado. Prejudicialidade do pedido incidental de liminar. 1. O magistério jurisprudencial da Corte preconiza que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. Em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14). 3. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região não apresenta mácula, uma vez que circunstância elementar do tipo incriminador não foi sopesada para majorar a pena-base. 4. Consoante entendimento da Corte, somente “a ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem” (HC nº 117.599/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/2/14). 5. O Entendimento daquele Tribunal Regional não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido de que “a referência à intensidade do dolo só é idônea a fundamentar a exacerbação da pena se a sentença declina a base empírica de sua afirmação no caso” (HC nº 76.097/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/97). 6. A majoração em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta aos infratores. 7. Não se vislumbra a possibilidade de se reduzir a pena-base aplicada em razão da primariedade e dos bons antecedentes reconhecidos, uma vez que ambos foram tidos como neutros na primeira fase da dosimetria. 8. Ante a gravidade e a reprovabilidade acentuada da conduta praticada, não se mostra desproporcional o incremento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses realizado, tendo em vista o mínimo e o máximo da pena cominada para o delito, que gravita entre 3 (três) e 12 (doze) anos de reclusão. 9. Ordem de habeas corpus denegada. Prejudicado o pedido incidental de liminar.



    Assim, presentes elementos que extrapolam à própria tipologia do art. 35 da Lei 11.343/2006, não verifico ilegalidade flagrante na exasperação da pena-base.



    No tocante ao regime, observo que a sua escolha submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.



    Logo, a valoração negativa de circunstância judicial, como ocorreu na espécie, pode justificar a escolha do regime mais gravoso, conforme dispõe o art. 33, §3º, do CP.



    Quanto à substituição da pena, não há como acolher o pedido. A paciente não atende ao requisito objetivo do art. 44, I, do CP, pois a pena definitiva é superior a 4 anos.



    Destarte, considerando o limite cognitivo desta Corte, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora aduzidos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente